Tribunal: TJDFT
Processo: 0755060-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APRESENTAÇÃO DE TESE NÃO VENTILADA NO RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão quanto aos termos do Art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, c/c o enunciado na Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a modificação do julgado, com o reconhecimento da decadência, da prescrição e da inexigibilidade dos créditos tributários da CDA 50098527517.
2. Inicialmente, identifica-se que a parte autora fundamentou o seu recurso no dever de observância do prazo para o ajuizamento da ação de cobrança, descrito no Art. 174 do CTN, e na prescrição intercorrente. Embargos de declaração não conhecidos quanto à alegação de inobservância do prazo para a constituição do crédito tributário. Nesse sentido: Acórdão n.1170238, 07165486320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
6. Os termos dos itens 7 e 8 Acórdão impugnado foram claros ao fundamentar: 7. Segundo o Enunciado 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 8. Inexiste nos presentes autos prova apta para demonstrar a inércia ou negligência do Exequente na condução da Execução Fiscal n. 0017731-69.2002.8.07.0001, em curso perante a 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal (ID 32952057).
7. Verifica-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.
8. Em última análise, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e rejeitados.